Tribunal: TJES
Processo: 5000075-48.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-48.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: GLAUCO FALCHETO BERTOLDI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000075-48.2023.8.08.0066

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RECORRIDO: GLAUCO FALCHETO BERTOLDI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE GUASTI MOTTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR AO PISO NACIONAL. TEMA 911 DO STJ. PREVISÃO DO PISO EM LEI LOCAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando a adequação de salário de professor ao piso salarial nacional de magistério. Informa a parte requerente que é servidora pública municipal e exerce o cargo de professor, mas recebeu salário inferior ao piso nacional no ano de 2022.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para condenar o demandado ao pagamento da diferença salarial, tendo como marco inicial a data de 01/01/2022 até 31/12/2022, entre o vencimento inicial recebido e aquele estabelecido no piso salarial, previsto na Lei 11.738/2008, bem como os seus reflexos legais sobre 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional desde janeiro de 2022.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido suscita preliminar de prescrição quinquenal. Quanto ao mérito argumenta pela impossibilidade de intervenção do judiciário na remuneração dos servidores municipais, diante do princípio da separação dos poderes, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de prescrição quinquenal tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada na data de 08/02/2023 e objetiva o recebimento das diferenças salariais correlatas ao ano de 2022, de forma que o instituto da preclusão não se aplica ao objeto da demanda.

Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. [...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulamentação em lei local.

No caso em tela, restou demonstrado que o piso salarial de magistério possui regulamentação específica no âmbito municipal na Lei Complementar nº 019/2015.

Nesse sentido, convém ressaltar que todo professor, seja ele concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial e o art. 2º, §1º da Norma de Regência dispõe que: “o
piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
”,
ou seja, o valor do piso salarial anual é fixado de acordo com a jornada de trabalho de 40 horas semanais e caso o docente cumpra carga horária inferior, a remuneração deve ser fixada de forma proporcional ao número de horas trabalhadas.

Desse modo, considerando que restou comprovado através das fichas financeiras do recorrido que sua remuneração base era inferior ao valor estabelecido como piso nacional do magistério, evidente que o recorrente deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência ao princípio da legalidade, conforme precedentes jurisprudenciais:

EMENTA:
APELAÇÃO.
PROFESSORA (PEB I) DO MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
.
CONTRATO TEMPORÁRIO
. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL 11.738/08. Magistério. Pr
etensão de observância do piso salarial determinado pela Lei Federal nº 11.738/2008, de forma proporcional à carga horária semanal. Admissibilidade. Artigo 2º, §§ 1º, 3º e 4º, da Lei Federal nº 11.738/08. Constitucionalidade da norma reconhecida pelo C. STF na Adin nº 4.167. Direito à justa remuneração. Diferenças devidas. Pretensão ao recebimento do benefício da sexta-parte de forma proporcional.
I (...). Honorários advocatícios. Sucumbência mínima do Município réu. Verbas sucumbenciais carreadas exclusivamente à autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), ressalvada sua gratuidade judiciária. Parcial procedência da ação mantida. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DA AUTORA DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0002920-47.2017.8.26.0358; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021).

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. 1. O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da educação escolar pública e a fixação do piso salarial (art. 206, inc. VIII). 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, referido pela alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT. 3.
A questão da implantação do piso salarial foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, proposta por Governadores de alguns Estados Brasileiros. No julgamento da ação, o STF, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade dos dispositivos atacados, em especial de que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Além disso, o voto deixou claro que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1º, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (artigos 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I).
4. Inexistência, igualmente, de afronta a leis orçamentárias e preceitos da Lei Complementar nº 101/2000. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos – REsp 1.426.210/RS – tema 911, fixou a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. 7. Na situação, é possível observar pelos elementos dos autos, em especial a ficha financeira juntada pela parte autora, que o ente público municipal pagou a título de vencimento básico um valor superior ao piso salarial nacional para o cargo de professor de 20 horas. 8. Esta Corte já examinou casos idênticos do Município de Miraguaí, decidindo pela improcedência das demandas. APELO PROVIDO (ART. 932, INCISO IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.(Apelação Cível, Nº 70085160125, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-06-2021)

“SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRAGUAÍ. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI NACIONAL. EXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAILIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A APELADA PERCEBIA VENCIMENTOS SUPERIORES AO PISO NACIONAL, CONSIDERADO O VENCIMENTO BÁSICO. CONSIDERAÇÃO SOBRE O TEMA Nº 911 DOS JULGAMENTOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tem caráter nacional e independe de regulamentação por lei local para ser aplicada. Competência da União para a edição da lei que é prevista expressamente na Constituição Federal.
2. Na hipótese dos autos, restou comprovado pela juntada da única ficha financeira referente ao vencimento de OUT17 que a apelada percebeu o valor de R$ 1.609,12 para a carga horária de 110 horas mensais, ou seja, bem acima do valor do piso estabelecidos nacionalmente pelo MEC para 2017, de modo que não faz jus às diferenças postuladas. Balizamento contido no Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça considerado. 3. Sentença reformada ao efeito de julgar improcedente a pretensão vertida na inicial. Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70084277557, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 06-10-2020).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Analisando as fichas financeiras no ano de 2022 (ID 21456936), o(a) requerente recebeu referente ao salário-base o valor de R$ 1.875,99 até março e R$ 2.016,69 nos demais meses, aplicando a regra de proporcionalidade ao salário vigente neste ano, têm-se que o(a) autor(a) deveria receber o valor de R$ 2.403,51, perfazendo a diferença mensal em R$ 527,52 até março e, nos demais meses, a diferença mensal foi de R$ 386,82. Desta feita, considerando que restou comprovado, através das fichas financeiras do(a) requerente, que seu vencimento era inferior ao Piso Nacional, entendo que deve o Município realizar o pagamento das diferenças apuradas. Em relação aos reflexos das diferenças em férias, adicional de férias e 13º salário (gratificação natalina), entendo que estes, também, são devidos, uma vez que a Lei Complementar Municipal nº 19/2015, Estatuto do Magistério dispõe que tais verbas serão calculadas com base na remuneração do servidor, sendo que a mesma Lei considera como remuneração a soma do valor fixo do cargo (vencimento base) e das vantagens auferidas, in verbis: [...]

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)